Tribunal: TJDFT
Processo: 0749887-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO QUANTUM DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Revisão criminal proposta por condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, sob alegação de nulidades e ilegalidades na dosimetria, em especial quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à fração aplicada ao redutor do tráfico privilegiado, à incidência da causa de aumento do tráfico interestadual e à ocorrência de bis in idem.
2. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação voltada à desconstituição de condenação transitada em julgado apenas nas hipóteses legalmente previstas, não se prestando à mera rediscussão da valoração judicial já apreciada nas instâncias ordinárias, salvo quando demonstrado erro judiciário, contrariedade à evidência dos autos ou ilegalidade manifesta.
3. A leitura da sentença condenatória evidencia incongruência interna na fundamentação da primeira fase da dosimetria, pois, após reconhecer como neutras ou favoráveis todas as vetoriais do art. 59 do Código Penal, o decisum consignou, contraditoriamente, que as circunstâncias do crime seriam desfavoráveis, promovendo menção incompatível com as premissas anteriormente estabelecidas.
4. Tal incongruência configura erro material manifesto, a justificar correção formal do título condenatório para fazer constar que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma favorável ou neutra, sem qualquer nota desabonadora quanto às circunstâncias do crime.
5. O reconhecimento do erro material, contudo, não repercute na pena imposta, uma vez que a pena-base foi fixada, desde a origem, em 5 anos de reclusão, correspondente ao mínimo legal previsto para o art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, de modo que a exasperação anunciada no discurso sentencial não se concretizou no resultado numérico da dosimetria.
6. Inviável, em sede revisional, a substituição da fração de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, de 1/6 para 2/3, quando o acórdão condenatório apreciou expressamente a matéria e manteve o redutor mínimo com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a ausência de demonstração segura de atividade lícita regular, a existência de circunstâncias indicativas de dedicação a atividades criminosas e a própria dinâmica do tráfico interestadual.
7. A revisão criminal não autoriza simples reinterpretação de elementos probatórios ou substituição de juízo valorativo plausível por outro mais favorável ao condenado, quando ausente demonstração de frontal violação ao texto legal ou de descompasso inequívoco com a prova dos autos.
8. Não se configura bis in idem, pois, reconhecido o caráter meramente formal do erro material na primeira fase, sem efetiva exasperação da pena-base, resta esvaziada a alegação de duplicidade valorativa entre a valoração das circunstâncias judiciais e a modulação do redutor do tráfico privilegiado. A causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, por sua vez, incidiu com fundamento autônomo, relacionado à remessa interestadual do entorpecente.
9. Mantém-se a causa de aumento do tráfico interestadual quando demonstrado que a droga, consistente em 221g de skunk, foi remetida do Estado do Rio Grande do Sul ao Distrito Federal, sendo suficiente, para a incidência do art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, a comprovação da negociação e destinação interestadual do entorpecente.
10. Preservada a pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, subsistem o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.
11. Julgado o mérito da revisão criminal, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, por superveniente perda de objeto.
12. Revisão criminal julgada parcialmente procedente, unicamente para sanar erro material na fundamentação da dosimetria, sem alteração da pena-base, da pena definitiva e dos consectários da condenação. Agravo interno julgado prejudicado.